Tribunal: TJPA
Processo: 0006065-41.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10358 - Licenciamento
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006065-41.2011.8.14.0040

APELANTE: VALE S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CRITÉRIO PROVISÓRIO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Vale S.A. contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da expiração do alvará de pesquisa mineral expedido pelo DNPM. A sentença determinou, ainda, o pagamento das custas processuais pela parte apelante. A controvérsia envolvia a avaliação de rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras abrangidas pelo referido alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo pela perda do objeto pode afastar a condenação ao pagamento das custas processuais; e (ii) estabelecer se o valor da causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00, em vista da inexistência de apuração definitiva sobre as rendas e indenizações devidas aos superficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação ao pagamento das custas processuais permanece cabível mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC, sendo irrelevante a ausência de litígio ou a perda de objeto.

4.

A distribuição e tramitação regular do feito geram movimentação da máquina judiciária, o que impõe o custeio das despesas processuais pela parte que deu causa à demanda.

5.

Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica quando os valores definitivos a serem apurados ainda são incertos, conforme preceituam os arts. 291 e 292 do CPC vigente e o art. 16, § 2º, do Código de Mineração.

6.

A fixação inicial do valor da causa com base no orçamento de pesquisa do interessado não reflete o impacto econômico sobre os superficiários, razão pela qual deve ser ajustada provisoriamente a um montante simbólico.

7.

A fixação de um valor elevado, desproporcional à realidade do procedimento, pode gerar encargos excessivos e prejudicar a acessibilidade ao Judiciário, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento de custas processuais permanece exigível mesmo em caso de extinção do processo por perda do objeto, desde que tenha havido movimentação da máquina judiciária.

2.

Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica, considerando a incerteza sobre o montante econômico final, sendo vedada a vinculação ao orçamento de pesquisa minerária para tal finalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006065-41.2011.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
VALE S.A.

ADVOGADOS:
MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA (OAB/MG 45.952), LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO (OAB/MG 133.106), GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO (OAB/DF 35.129) E LUCAS AUGUSTO TEIXEIRA BRITO (OAB/MG 194.097)

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta por Vale S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda do objeto, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais.

A ação originária visava à avaliação das rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras objeto do alvará de pesquisa mineral expedido pelo DNPM sob o nº 851.443/1982, conforme ofício emitido pelo referido órgão.

O Juízo de origem entendeu que a expiração da vigência do alvará de pesquisa mineral implicava a perda do objeto da demanda, o que ensejou a extinção do feito.

A apelante opôs embargos de declaração, alegando a existência de erro material relacionado ao valor da causa. O Juízo conheceu dos embargos, mas negou-lhes provimento.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em sede preliminar, requer o cancelamento da distribuição da ação, sem imposição de condenação ao pagamento das custas processuais. No mérito, sustenta que o valor da causa foi indevidamente fixado com base nos gastos relativos à pesquisa, o que, segundo alega, não refletiria os valores efetivamente envolvidos, os quais seriam determinados apenas após a realização de perícia técnica. Por essa razão, pleiteia a fixação do valor da causa em R$ 1.000,00.

Não houve apresentação de contrarrazões, dada a inexistência de polo passivo na demanda, apenas interessados.

O recurso foi regularmente distribuído e submetido à minha relatoria.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por entender que não há interesse público que justifique sua intervenção no presente caso.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006065-41.2011.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE:
VALE S.A.

ADVOGADOS:
MARCELO MENDO GOMES DE SOUZA (OAB/MG 45.952), LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO (OAB/MG 133.106), GABRIEL SEIJO LEAL DE FIGUEIREDO (OAB/DF 35.129) E LUCAS AUGUSTO TEIXEIRA BRITO (OAB/MG 194.097)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO OBJETO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA EM PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CRITÉRIO PROVISÓRIO. VALOR REDUZIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Vale S.A. contra sentença que extinguiu processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da expiração do alvará de pesquisa mineral expedido pelo DNPM. A sentença determinou, ainda, o pagamento das custas processuais pela parte apelante. A controvérsia envolvia a avaliação de rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras abrangidas pelo referido alvará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo pela perda do objeto pode afastar a condenação ao pagamento das custas processuais; e (ii) estabelecer se o valor da causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00, em vista da inexistência de apuração definitiva sobre as rendas e indenizações devidas aos superficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação ao pagamento das custas processuais permanece cabível mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC, sendo irrelevante a ausência de litígio ou a perda de objeto.

4.

A distribuição e tramitação regular do feito geram movimentação da máquina judiciária, o que impõe o custeio das despesas processuais pela parte que deu causa à demanda.

5.

Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica quando os valores definitivos a serem apurados ainda são incertos, conforme preceituam os arts. 291 e 292 do CPC vigente e o art. 16, § 2º, do Código de Mineração.

6.

A fixação inicial do valor da causa com base no orçamento de pesquisa do interessado não reflete o impacto econômico sobre os superficiários, razão pela qual deve ser ajustada provisoriamente a um montante simbólico.

7.

A fixação de um valor elevado, desproporcional à realidade do procedimento, pode gerar encargos excessivos e prejudicar a acessibilidade ao Judiciário, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento de custas processuais permanece exigível mesmo em caso de extinção do processo por perda do objeto, desde que tenha havido movimentação da máquina judiciária.

2.

Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa pode ser fixado de forma simbólica, considerando a incerteza sobre o montante econômico final, sendo vedada a vinculação ao orçamento de pesquisa minerária para tal finalidade.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta por Vale S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda do objeto, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais.

A ação originária visava à avaliação das rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras objeto do alvará de pesquisa mineral expedido pelo DNPM sob o nº 851.443/1982, conforme ofício emitido pelo referido órgão.

O Juízo de origem entendeu que a expiração da vigência do alvará de pesquisa mineral implicava a perda do objeto da demanda, o que ensejou a extinção do feito.

A apelante opôs embargos de declaração, alegando a existência de erro material relacionado ao valor da causa. O Juízo conheceu dos embargos, mas negou-lhes provimento.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso de apelação. Em sede preliminar, requer o cancelamento da distribuição da ação, sem imposição de condenação ao pagamento das custas processuais. No mérito, sustenta que o valor da causa foi indevidamente fixado com base nos gastos relativos à pesquisa, o que, segundo alega, não refletiria os valores efetivamente envolvidos, os quais seriam determinados apenas após a realização de perícia técnica. Por essa razão, pleiteia a fixação do valor da causa em R$ 1.000,00.

Não houve apresentação de contrarrazões, dada a inexistência de polo passivo na demanda, apenas interessados.

O recurso foi regularmente distribuído e submetido à minha relatoria.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por entender que não há interesse público que justifique sua intervenção no presente caso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da apelação.

A controvérsia se restringe à fixação do valor da causa no procedimento de jurisdição voluntária, cujo objeto era a avaliação das rendas e indenizações devidas aos superficiários das terras abarcadas pelo Alvará de Pesquisa emitido pelo DNPM.

A apelante, em sede preliminar, pugna pelo cancelamento da distribuição da ação sem condenação ao pagamento de custas processuais. No entanto, tal pedido não encontra amparo legal, uma vez que o art. 485, VI, do Código de Processo Civil determina que, extinto o processo sem resolução do mérito, as custas processuais devem ser suportadas pela parte que deu causa à demanda.

Ademais, a distribuição regular do feito e a posterior perda de objeto não afastam o ônus decorrente da tramitação processual, sendo irrelevante, para tal fim, a ausência de litígio entre partes adversas, haja vista que a existência de interessados e a movimentação da máquina judiciária já configuram a necessidade de custeio.

Passo à análise do mérito. Em procedimentos de jurisdição voluntária, o valor da causa não necessariamente reflete o valor exato do proveito econômico final a ser obtido pelas partes, mas sim uma estimativa aproximada capaz de viabilizar o regular andamento do processo.

Sobre o tema, o CPC/73, vigente à época do início do processo, assim dispunha:

Art. 258. A toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato.

Art. 259. O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II - havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III - sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV - se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V - quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.

No mesmo sentido prevê o CPC vigente já à época da prolação da sentença:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

III - na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais pedidas pelo autor;

IV - na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido;

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;

VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

VII - na ação em que os pedidos são alternativos, o de maior valor;

VIII - na ação em que houver pedido subsidiário, o valor do pedido principal.

No presente caso, o objeto da ação é a avaliação de rendas e indenizações relativas à ocupação do solo para pesquisa mineral, sendo certo que tais valores ainda não haviam sido apurados à época da fixação do valor da causa, o que justifica a adoção de critério provisório.

A apelante corretamente argumenta que o montante dos gastos previstos no orçamento de pesquisa não corresponde aos valores que serão apurados ao final da instrução probatória, especialmente após a realização da perícia técnica que determinará com precisão os danos e as rendas devidas.

Nesse sentido estabelece o Código de Mineração, senão vejamos:

Art. 16. A autorização de pesquisa será pleiteada em requerimento dirigido ao Diretor-Geral do DNPM, entregue mediante recibo no protocolo do DNPM, onde será mecanicamente numerado e registrado, devendo ser apresentado em duas vias e conter os seguintes elementos de instrução:

(Redação dada pela Lei nº 9.314, de 1996)

§ 2º.
Os trabalhos descritos no plano de pesquisa servirão de base para a avaliação judicial da renda pela ocupação do solo e da indenização devida ao proprietário ou posseiro do solo, não guardando nenhuma relação com o valor do orçamento apresentado pelo interessado no referido plano de pesquisa.
(Incluído pela Lei nº 9.314, de 1996)

Dessa forma, o valor da causa não pode ser vinculado diretamente a esse orçamento de pesquisa, uma vez que ele representa apenas uma previsão de custos, e não a medida do impacto econômico da ocupação do solo sobre os superficiários. O importe da renda e das indenizações que serão pagas pelo interessado na pesquisa minerária somente serão fixados pelo juízo após a instrução do processo.

Nesse sentido, sendo ainda inestimável o valor final das indenizações e rendas, é aceitável que o valor da causa seja fixado de forma simbólica para fins fiscais e processuais, como sustentado pela apelante. De fato, fixar um valor elevado com base no orçamento de pesquisa poderia gerar desequilíbrios e desproporcionalidade processual, além de impor encargos excessivos para a parte, sem que houvesse efetiva correspondência com os valores a serem apurados futuramente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ PARA PESQUISA MINERAL.
Procedimento de jurisdição voluntária no qual não se discute a legalidade do alvará ou eventuais danos ambientais que possam ser gerados.
Tempestividade da defesa. Possibilidade. Litisconsórcio Passivo. Prazo comum. Início da contagem para apresentação de defesa a partir do último réu citado. Inteligência do artigo 231, § 1º do Código de Processo Civil. Necessidade de pagamento prévio para entrada nos imóveis, nos termos dos arts. 60 e 62 do Decreto-Lei nº 227/67. Laudo pericial realizado em 2015, anterior à citação da última superficiária. Necessidade de reavaliação e complementação. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 22569971920228260000 SP 2256997-19.2022.8.26.0000, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 22/11/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/11/2022)

Importa destacar a natureza provisória da fixação do valor da causa em procedimentos dessa espécie, entendendo que a quantificação definitiva dos valores somente ocorrerá após a produção das provas periciais. Tal entendimento encontra-se em consonância com os princípios processuais de razoabilidade e proporcionalidade, assegurando que o valor fixado inicialmente para a causa não comprometa a acessibilidade ao Judiciário ou gere prejuízos processuais indevidos.

Dessa forma, entendo que o valor da causa deve ser reduzido para R$ 1.000,00, conforme pleiteado pela apelante, apenas para fins fiscais e processuais, até que sejam realizados os trabalhos periciais que determinarão o valor efetivo das rendas e indenizações devidas. Tal medida encontra respaldo na legislação processual, que permite a fixação simbólica do valor da causa em hipóteses de jurisdição voluntária onde o proveito econômico imediato é incerto.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau, fixando o valor da causa em R$ 1.000,00
, mantendo os demais termos íntegros pelos fundamentos ora expostos.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/02/2025